Tribunal: TJDFT
Processo: 0048129-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0048129-25.2014.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Katia de Oliveira Brito H.D.O.B. Delma Maria de Oliveira Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Katia de Oliveira Brito, H.D.O.B. e Delma Maria de Oliveira (Id. 18512674) contra o acórdão (Id. 18241430) que negou provimento à apelação manejada pelas embargantes e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse do incapaz H.D.O.B., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator